Tribunal: TJSP
Processo: 1008156-43.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - Cobranças legítimas, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Demonstrada a prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de financiamento de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - Cobranças legítimas, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Demonstrada a prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de financiamento de veículo, bem como do registro do contrato no órgão de trânsito - Cobranças previamente informadas ao consumidor em valores que não o colocam em desvantagem exagerada - Seguro de garantia mecânica - Imposição de contratação que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo e tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - Operação casada - Caracterização - Infringência ao art. 39, I, do CDC - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor cobrado indevidamente do autor deve ser restituído de forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé da instituição financeira - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para declarar indevida a cobrança a título de seguro de garantia mecânica e condenar o apelado a restituir de forma simples e não dobrada, o valor cobrado com juros a partir da citação e correção monetária contada do desembolso - Reconhecida a sucumbência parcial e majorados os honorários de 15% do valor da causa para R$ 1.500,00, sendo que deste montante 70% é devido ao patrono do autor e 30% ao patrono do réu - Determinado, ainda, o rateio na mesma proporção das custas e despesas processuais, observando-se o deferimento da justiça gratuita ao apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008156-43.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante LEONARDO
CARRILO DO ROSÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-43.2019.8.26.0438 -Voto no 22203 – Penápolis - ROL
2
Voto no 22203
Apelação no 1008156-43.2019.8.26.0438
Apelante: Leonardo Carrilo do Rosário
Apelado: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Penápolis
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
financiamento de veículo - Tarifas de avaliação de bem e registro
de contrato - Cobranças legítimas, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP -
Demonstrada a prestação do serviço referente a avaliação do bem
que garantiu o contrato de financiamento de veículo, bem como do
registro do contrato no órgão de trânsito - Cobranças previamente
informadas ao consumidor em valores que não o colocam em
desvantagem exagerada - Seguro de garantia mecânica -
Imposição de contratação que não guarda qualquer relação com
financiamento de veículo e tampouco com os serviços que são
prestados por ocasião da aquisição do bem - Operação casada -
Caracterização - Infringência ao art. 39, I, do CDC - Os termos da
apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou
que ao apelado fora dada a oportunidade de escolher por contratar
ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou ainda,
optar por outra seguradora de sua preferência - O valor cobrado
indevidamente do autor deve ser restituído de forma simples e não
dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé da instituição
financeira - Sentença de improcedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar indevida a cobrança a
título de seguro de garantia mecânica e condenar o apelado a
restituir de forma simples e não dobrada, o valor cobrado com
juros a partir da citação e correção monetária contada do
desembolso - Reconhecida a sucumbência parcial e majorados os
honorários de 15% do valor da causa para R$ 1.500,00, sendo que
deste montante 70% é devido ao patrono do autor e 30% ao
patrono do réu - Determinado, ainda, o rateio na mesma proporção
das custas e despesas processuais, observando-se o deferimento da
justiça gratuita ao apelante.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 252/257, cumpre
acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado improcedente,
condenado o apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou o demandante (fls. 259/268) alegando, em síntese,
que seriam abusivas as cobranças das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e
garantia mecânica. Pugnou pela restituição em dobro dos valores pagos.
Em contrarrazões (fls. 271/279) alegou o apelado que não
haveria irregularidade nas tarifas cobradas, eis que de acordo com os termos contratuais.
Desta forma, o apelo deveria ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-43.2019.8.26.0438 -Voto no 22203 – Penápolis - ROL
3
É o relatório.
As partes firmaram o contrato de financiamento de veículo de
fls. 12/13.
No que concerne às tarifas de avaliação de bem e registro de
contrato, previstas no contrato às fls. 12, tais questões foram apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, o laudo de fls. 234 e 236/238 demonstra a efetiva
prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de financiamento
de veículo. Além disso, foi realizado o registro do contrato no órgão de trânsito (fls. 233),
tal como preveem as Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17). Note-se que, as
cobranças foram previamente informadas ao consumidor e os valores de R$ 435,00 e R$
120,03 cobrados a título de tarifas de avaliação e registro de contrato, respectivamente, não
o colocam em desvantagem exagerada.
Frisa-se que se tratava de avaliação de veículo usado, que se
constituiria a garantia do financiamento, portanto, serviço necessário, estando a instituição
autorizada a cobrar a respectiva contraprestação.
No que concerne à cobrança de R$ 809,00 a seguro de
garantia mecânica, porém, cabe ser dito que, apesar de juntado às fls. 235 o respectivo
termo de adesão assinado pelo autor, referida contratação não guarda qualquer relação com
o contrato de financiamento de veículo automotor ou com os serviços que são prestados
por ocasião da aquisição do bem.
Configurada, portanto, oferta de consumo casada de contrato
de financiamento de veículo automotor com aquisição de seguro de garantia mecânica, o
que é vedado pelo artigo 39 do CDC.
Nesse sentido:
“CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional - Sentença de
parcial procedência - Inconformismo do autor somente
quanto à ilegalidade das tarifas administrativas, razão pela
qual as demais questões abordadas em exordial não serão
apreciadas por esta Corte - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao contrato bancário - Legitimidade da
cobrança de tarifa de cadastro, conforme orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-43.2019.8.26.0438 -Voto no 22203 – Penápolis - ROL
4
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013,
do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E.
Ministra Maria Isabel Gallotti - Súmula 56 do STJ -
Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato,
diante da comprovação da anotação de alienação fiduciária no
documento do veículo - Descabimento da exigência da tarifa
de avaliação do bem - Entendimento do E. STJ consolidado
no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos - Inexiste justificativa para
contratação conjunta do título de capitalização, não tendo a ré
logrado êxito em afastar a tese de venda casada, mormente
porque sua cobrança ocorreu juntamente com as demais
tarifas administrativas - Garantia mecânica que nada mais é
do que um seguro, de contratação compulsiva ao consumidor,
manifestamente abusiva - Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro -
Configuração de venda casada - Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença
reformada em parte para determinar a repetição singela da
tarifa de avaliação do bem, da capitalização premiável e do
seguro de garantia mecânica - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022269-40.2019.8.26.0005; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro:
18/06/2020 - g.n.).
“Seguro prestamista e Seguro Garantia Mecânica -
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos -
Inexistência de prova de que foi oportunizado à consumidora
a liberdade na escolha da seguradora - Venda casada
configurada - Abusividade reconhecida - Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1096454-55.2019.8.26.0100; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara
Civel; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro:
02/07/2020).
Frisa-se, ainda, que os termos da apólice não foram trazidos
aos autos. Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada a oportunidade de escolher
por contratar ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra
seguradora de sua preferência.
O valor cobrado indevidamente do autor deve ser restituído
de forma simples e não dobrada, porquanto, não evidenciada a má-fé da instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008156-43.2019.8.26.0438 -Voto no 22203 – Penápolis - ROL
5
A restituição nos moldes pleiteados só ocorre, à luz do art.
940 do Código Civil, quando manifesta a má-fé, o que não foi o caso.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes.
Na espécie, com o parcial provimento do apelo, observa-se
que houve sucumbência parcial. O autor logrou êxito no pedido referente ao seguro de
garantia mecânica (R$ 809,00) e ficou vencido nos pedidos de valores menores, isto é,
restituição das tarifas de avaliação de bem (R$ 435,00) e registro de contrato (R$ 120,03).
Desta forma, é de rigor a majoração dos honorários de 15%
do valor da causa para R$ 1.500,00, sendo que deste montante 70% é devido ao patrono do
autor e 30% ao patrono do réu. As custas e despesas processuais também deverão ser
rateadas na mesma proporção, observando-se o deferimento da justiça gratuita ao apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
declarar indevida a cobrança a título de seguro de garantia mecânica e condenar o apelado
a restituir de forma simples e não dobrada, o valor cobrado com juros a partir da citação e
correção monetária contada do desembolso. Reconhece-se a sucumbência parcial e
majoram-se os honorários de 15% do valor da causa para R$ 1.500,00, sendo que deste
montante 70% é devido ao patrono do autor e 30% ao patrono do réu. Determina-se, ainda,
o rateio na mesma proporção das custas e despesas processuais, observando-se o
deferimento da justiça gratuita ao apelante.
MENDES PEREIRA
Relator